Tribunal: TJDFT
Processo: 0703629-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703629-71.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LAERCIO DE CARVALHO ALVES REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tendo em vista o silêncio das partes quanto à decisão (ID 14359396) que deferiu, em parte, o efeito suspensivo à apelação, conforme certidão lançada no ID 16346418, bem como o fato de não existirem nos autos outros elementos aptos a me demoverem do entendimento firmado inicialmente, julgo extinto o presente procedimento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador